Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700967-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA CHAVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ALMEIDA CHAVES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 0736848-95.2022.8.07.0003 proposta pelo ora agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (réu), indeferiu o pedido de perícia documental, nos seguintes termos (ID 155496209, dos autos de origem): “Dispõe o art. 370 do NCPC que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desta feita, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade da produção das provas requeridas pelas partes. Ademais, a colheita do depoimento pessoal da parte autora se mostra desnecessária quando já foi apresentada por ela, durante todo o trâmite do processo, a sua versão dos fatos por meio de suas petições. Abro prazo de um dia para as partes apenas para ciência desta decisão. Façam-se os autos imediatamente conclusos para sentença.” Embargos de declaração opostos pelo autor, em face da r. decisão vergastada, rejeitados pela ausência de vícios, como se constata (ID 157527651, de origem): "Proferida a decisão de ID 1554962209, o autor apresentou embargos de declaração, ID 156733049, nos quais sustentou haver omissão na decisão, por não ter sido apreciado o pedido de realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que sustenta a falsidade de sua assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado. No caso, contudo, não há qualquer vício na decisão embargada, sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Cediço que a solução da presente demanda perpassa a aferição da autenticidade da assinatura do embargante no título que aparelha a execução, cuja falsidade foi arguida nestes embargos. Em casos tais, o ônus da prova deve recair sobre aquele que produziu o documento, o banco réu, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, valendo citar o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA A PRODUÇÃO DA PROVA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ART. 6o, VIII, DO CDC E ART. 429, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia consiste em avaliar a inversão do ônus da prova em demanda que tem a causa de pedir fundada em suposta fraude de negócio jurídico celebrado com instituição financeira na cidade de Recife/PE, no ano de 2019. 2. A parte autora, pessoa física, afirmou não residir no local em que foi celebrado o contrato, além de impugnar a autenticidade da assinatura digital aposta no instrumento contratual. 3. Diante de tal cenário, constata-se que há relação de consumo entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, ainda que por equiparação, nos termos dos arts. 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das alegações. Na hipótese, a prova da alegação de inexistência de negócio jurídico, por constituir fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, pode caracterizar prova diabólica, de modo que o ônus da prova pode ser suportado pela instituição financeira por ter melhores condições de produzi-la. 5. Além disso, consoante regra prevista no art. 429, II, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. 6. Nesse aspecto, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC) (STJ, 2a Seção, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/11/2021, Recurso Repetitivo – Tema n. 1061). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631379, 07270692820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, não tendo sido requerida a produção da prova pericial pelo banco requerido, não há nada a prover. Rejeito os aclaratórios" Em suas razões recursais (ID 46678883), o agravante/autor aduz em preliminar cerceamento do direito de defesa, porquanto em réplica havia requerido a produção de perícia documental/grafotécnica, aduzindo que o MM. Juízo Singular não teria se manifestado quanto ao pedido. Assevera que a não produção da prova pericial “obstacularizaria a efetiva prestação jurisdicional, a solução efetiva da lide, além de que em nada influi no ônus probatório da parte requerida, só contribui para o exercício de se demonstrar a autenticidade documental.” (ID 46678883) Reforça que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo deferimento da prova pericial. Sem preparo, por litigar a agravante sob o pálio da gratuidade de justiça. (ID 146544673, da origem) É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo, diante da ausência de determinação de perícia documental do contrato bancário questionado. O agravante/autor na instância de origem, assevera ser pensionista do INSS, e realizou a contratação de empréstimos consignados com o Banco Agravado, no entanto desconhece o contrato de no 120885097, datado de 01/02/2017, no valor de R$ 5.797,42 (ID 146054192, de origem). Apresentou extrato de empréstimos bancários do INSS com a informação de que se trata de “averbação nova”, a indicar que não se trata de refinanciamento. Alega ter sido vítima de fraude bancária, sendo necessária a perícia documental do contrato supostamente fraudulento, necessária ao deslinde do caso em concreto. Nesse aspecto, fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que a realização de perícia documental se revela desnecessária, porquanto o autor teria sido beneficiado com a contrapartida daquele contrato, no que diz respeito à disponibilização do crédito em conta bancária pertencente ao agravante. (ID 149474602, de origem) Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, considerando que, caso a parte agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator